Tribunal: STF
Processo: MS 27224
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 
   FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. 
   DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS SEGUNDO CRITÉRIOS DEMOGRÁFICOS. ART. 161,
   II E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEIS 
   COMPLEMENTARES N. 91/97 E 106/01 E LEI N. 8.443/92. DECISÃO 
   NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU QUE DETERMINA OS 
   COEFICIENTES PARA AS COTAS DE CADA MUNICÍPIO, A PARTIR DAS 
   ESTIMATIVAS POPULACIONAIS CALCULADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
   GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. IMPUGNAÇÃO VIA MANDADO DE 
   SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DA 
   ESTIMATIVA POPULACIONAL. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI 
   PARA IMPUGNAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS PELO IBGE. INOCORRÊNCIA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
1.	Não cabe mandado de segurança para impugnar 
   os índices demográficos estimados pelo IBGE atinentes à 
   determinação dos coeficientes do Fundo de Participação dos 
   Municípios - FPM. Precedentes: MS n. 20.986, Relator o Ministro 
   ILMAR GALVÃO, DJ de 2.10.92; MS n. 21.268, Relator o Ministro 
   SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 21.2.92; MS n. 20.558, Relator o 
   Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 2.5.86; MS n. 24.063, Relator o 
   Ministro NELSON JOBIM, DJ de 7.6.02 e MS 24.098, Relator o 
   Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 21.5.04.
2.	O TCU está adstrito aos 
   dados fornecidos pelo IBGE para a elaboração dos coeficientes do 
   FPM. A desconstituição do acórdão prolatado pela Corte de Contas 
   pressupõe a anulação --- administrativa ou judicial --- da 
   estimativa populacional.
3.	Não há preceito legal que determine 
   ao TCU, após o recebimento das estimativas demográficas, a oitiva 
   prévia dos Municípios. A impugnação aos dados populacionais deve 
   ser apresentada diretamente ao IBGE, nos termos do disposto no 
   art. 102, § 1º da Lei n. 8.443/92.
4.	Agravo regimental a que se
   nega provimento.